Tribunal: TJSP
Processo: 1031737-61.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Responsabilidade civil contratual. Obrigação de fazer c.c. dano moral. Energia elétrica. Interrupção indevida do fornecimento. Comprovação de pagamento da fatura de consumo. Restabelecimento do serviço após concessão da tutela de urgência. Falha caracterizada. Dano moral configurado. Redução do quantum. Inadmissibilidade. Valor compatível com o caso concreto. Sentença

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Responsabilidade civil contratual. Obrigação de fazer c.c. dano moral. Energia elétrica. Interrupção indevida do fornecimento. Comprovação de pagamento da fatura de consumo. Restabelecimento do serviço após concessão da tutela de urgência. Falha caracterizada. Dano moral configurado. Redução do quantum. Inadmissibilidade. Valor compatível com o caso concreto. Sentença mantida.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Redução. Descabimento. Fixação dentro do limite permitido (CPC, § 2o, artigo 85), que remunera com dignidade e justiça o trabalho do profissional que assiste à parte. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.